Tribunal: TJDFT
Processo: 0715527-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. OTOPLASTIA. MALFORMAÇÃO CONGÊNITA. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse cirurgia de otoplastia, indicada à adolescente com diagnóstico de orelhas proeminentes em razão de malformação congênita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano, bem como se há urgência justificada na realização do procedimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os documentos médicos indicam o diagnóstico de malformação congênita e recomendação cirúrgica, todavia, o requisito do perigo de dano imediato não restou comprovado. 4. A cirurgia foi solicitada em caráter eletivo e não há nos autos elementos concretos que evidenciem a necessidade de realização urgente da intervenção. 5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na ausência de urgência efetivamente demonstrada, é incabível a antecipação de tutela para determinar cobertura imediata de procedimentos cirúrgicos eletivos. 6. “Inexistindo prova idônea que justifique a mitigação do curso regular do processo, deve persistir a fundamentação exarada pelo d. Juízo.” (TJDFT, AI 0746260-88.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, DJe 28/02/2025)
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento improvido. Mantida a decisão que indeferiu a antecipação de tutela para realização imediata de cirurgia de otoplastia.
Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A indicação de procedimento cirúrgico de caráter eletivo, sem demonstração de risco imediato à saúde, afasta a urgência necessária à concessão de medida liminar contra plano de saúde."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300 e art. 1.019, I; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 152, parágrafo único; Código Internacional de Doenças (CID Q17.3); Lei no 9.656/1998, art. 10, II; RN/ANS no 428/2017, art. 20, §1o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0746260-88.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, DJe 28/02/2025.